Tribunal: TJSP
Processo: 9043709-93.2004.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Desapropriação – Precatório submetido ao parcelamento do artigo 78, do ADCT, da Constituição Federal – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 543-B, § 3o (atual 1040, inciso II, do Código de Processo Civil em vigor) – Cabimento ou não da incidência de juros de mora e compensatórios em continuação nas parcelas de precatórios pagos em atraso –

Ementa:
Agravo de instrumento – Desapropriação – Precatório submetido ao parcelamento do artigo 78, do ADCT, da Constituição Federal – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 543-B, § 3o (atual 1040, inciso II, do Código de Processo Civil em vigor) – Cabimento ou não da incidência de juros de mora e compensatórios em continuação nas parcelas de precatórios pagos em atraso – Repercussão Geral com Julgamento de mérito – RE no 590.751/AC e RE no 591.085/MS (Temas 132 e 147, respectivamente) – Observância da coisa julgada – Manutenção do julgado.